Tribunal: TJES
Processo: 0023067-65.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023067-65.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INGRIDE KATIANE SILVA SANTOS RIBEIRO
APELADO: ESPOLIO DE IVAN DE JESUS RIBEIRO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023067-65.2015.8.08.0035

APELANTE
: INGRIDE KATIANE SILVA SANTOS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fl. 52) por meio da qual o MM Juiz declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por ter a Autora abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O Apelante (fls. 54-57) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a não manifestação da Apelante para apresentar o endereço da filha do falecido não enseja a extinção do processo; 2º) não há necessidade de litisconsórcio ativo na presente ação, pois o interesse da Apelante sempre foi levantar apenas a sua quota parte referente aos valores de PIS e FGTS deixados por seu falecido Cônjuge; 3º) na petição inicial mencionou o fato do falecido ter deixado uma filha menor e de ser necessário resguardar a sua quota parte; 4º) a inércia da Apelante face à intimação não enseja a extinção do processo, uma vez que não há obrigatoriedade de litisconsórcio; 5º) a causa já está madura e deve ser reconhecido o direito da Apelante que é herdeira do falecido e dependente perante o INSS, não havendo provas a produzir.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira: Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023067-65.2015.8.08.0035

APELANTE
: INGRIDE KATIANE SILVA SANTOS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fl. 52) por meio da qual o MM Juiz declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por ter a Autora abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando a expedição de Alvará Judicial para levantamento de quota parte dos valores depositados na Caixa Econômica Federal, referente a conta de PIS e FGTS ou qualquer outra quantia em nome do
de cujus
, ressaltando que sua pretensão era apenas de levantamento de quota parte, já que o
de cujus
deixou uma filha menor, fruto de outro relacionamento.

Foi expedido ofício à Caixa Econômica Federal que informou (fl. 21), em 25 de abril de 2016, a localização do PIS n.º 161.935.456-12, com saldo em conta de poupança na Agência de Cobilândia/ES (n.º 3132.013.6785/5), no valor de R$ 2.139,26.

O INSS expediu certidão (fl. 25) no sentido de que o Sr. Ivan de Jesus Ribeiro possuiu duas dependentes para fins previdenciários, a Apelante e uma filha menor.

No curso do procedimento o MM Juiz determinou a intimação da Apelante para fornecer o endereço da filha do falecido. Contudo, a Apelante se manteve inerte.

Em razão da inércia da Apelante o MM Juiz extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que (1) não há necessidade de litisconsórcio ativo na presente ação, pois seu interesse sempre foi levantar apenas a sua quota parte referente aos valores de PIS e FGTS deixados por seu falecido Cônjuge, (2) sua inércia face à intimação não enseja a extinção do processo, uma vez que não há obrigatoriedade de litisconsórcio e (3) a causa já está madura, devendo ser reconhecido o direito ao levantamento de sua quota parte, pois é herdeira do falecido e dependente perante o INSS, não havendo provas a produzir.

O levantamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e PIS/PASEP independe de processo de inventário ou arrolamento, consoante o disposto nos artigos 1º e 2º,
caput
, da Lei n. º 6.858/1980 c/c artigo 666 do CPC, que assim estabelecem:

Art. 1º
- Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º
- As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

Art. 666.
Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

In casu
, a pretensão deduzida foi de levantamento de quota parte dos valores depositados na Caixa Econômica Federal, referente a conta de PIS e FGTS como qualquer outra quantia em nome do
de cujus
, que também deixou uma filha menor de outro relacionamento.

No caso de existirem mais de um beneficiário junto ao INSS ou mais de um herdeiro necessário, qualquer um destes poderá isoladamente pleitear o levantamento da parte que lhe couber sobre o saldo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ALVARÁ JUDICIAL - MEIO PRÓPRIO - SENTENÇA REFORMADA
. 1 - É o alvará judicial o meio adequado para a parte requerer em juízo o levantamento de valores deixados por falecido, relativamente à verba trabalhista e valores depositados em instituição financeira, quando o pedido está respaldado na Lei n.º 6.858/80, ainda que as quotas pertinentes aos herdeiros menores fiquem depositadas à disposição do juízo competente. 2 - Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.03.010538-2/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2007, publicação da súmula em 02/08/2007).

Restando demonstrado nos autos que a parte autora é dependente habilitada perante a Previdência Social, não restam dúvidas de que ela tem direito ao ressarcimento do percentual de 50% do saldo existente na conta vinculada do PIS de seu falecido esposo, podendo requer isoladamente a expedição de alvará para levantamento do valor respectivo.

Assim, em atenção aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e de sua economicidade, ponho-me a examinar o mérito da causa, em razão do disposto no § 3º inciso do art. 1013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

O documento de fl. 25 comprova que a Apelante é beneficiária do
de cujus
, na qualidade de cônjuge e que este possui outra dependente na qualidade de filha.

A Caixa Econômica Federal informou (fl. 21) a localização do valor de R$ 2.139,26 relativo ao PIS.

Desse modo, deverá ser liberado 50% do valor depositado em favor da Apelante, viúva do titular da conta.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando a expedição de alvará judicial em nome da Apelante, para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados relativos ao PIS n.º 161.935.456-12, com saldo em conta de poupança na Agência de Cobilândia/ES (n.º 3132.013.6785/5).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023067-65.2015.8.08.0035

APELANTE
: INGRIDE KATIANE SILVA SANTOS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
ALVARÁ JUDICIAL
.
LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA RELATIVA AO PIS
.
PEDIDO FORMULADO POR UMA DAS BENEFICÁRIAS PERANTE AO INSS
.
LEGITIMIDADE ATIVA.

LEVANTAMENTO DE QUOTA PARTE
.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO
. 1 – O levantamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e PIS/PASEP independe de processo de inventário ou arrolamento, consoante o disposto nos artigos 1º e 2º,
caput
, da Lei n.º 6.858/1980 c/c artigo 666 do CPC. 2 - No caso de existirem mais de um beneficiário junto ao INSS ou mais de um herdeiro necessário, qualquer um destes poderá isoladamente pleitear o levantamento da parte que lhe couber sobre o saldo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário. 3 - Restando demonstrado nos autos que a parte autora é dependente habilitada perante a Previdência Social, não restam dúvidas de que ela tem direito ao ressarcimento do percentual de 50% do saldo existente na conta vinculado do PIS de seu falecido esposo, podendo requer isoladamente a expedição de alvará para levantamento do valor respectivo. 4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.